Tribunal: TJBA
Processo: 8105094-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8105094-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN

Advogado(s): ENY BITTENCOURT, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

APELADO: LUIZ GUSTAVO SALES DOS SANTOS

Advogado(s):REBECA DE SANTANA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. PRESENÇA DE ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos materiais, morais e lucros cessantes, ajuizada em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em rodovia pedagiada, causado pela presença de animais na pista.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade civil da concessionária de rodovia por acidente ocasionado pela presença de animais na pista; (ii) aferir a existência e extensão dos danos materiais, morais e dos lucros cessantes; (iii) analisar o pleito de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Configurada a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, aplicável ao caso o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.122.

4. Não demonstrada a existência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não se afasta o dever de indenizar.

5. Comprovados os danos materiais em razão da perda total do veículo, bem como os lucros cessantes pelo período em que o autor ficou impossibilitado de exercer sua atividade profissional.

6. Presentes os elementos que caracterizam o dano moral, mostra-se razoável a majoração da indenização para R$ 100.000,00, observando-se os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido. Recurso adesivo parcialmente provido para majorar os danos morais para R$ 100.000,00.

Tese de julgamento: "1. As concessionárias de rodovia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de acidentes causados pela presença de animais na pista, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.122. 2. A existência de placas de advertência não exime a concessionária do dever de garantir a segurança da via. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.908.738/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.717.363/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.12.2020; TJMT, Apelação Cível 10027929620208110010, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8105094-11.2022.8.05.0001
, oriundo da comarca de
Salvador
, em que figuram, como recorrentes e recorridos, simultaneamente,
CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A – CLN e LUIZ GUSTAVO SALES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEG
AR PROVIMENTO

AO APELO e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto condutor.